Tribunal: CARF
Processo: 16645.000034/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16645.000034/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.345 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
TONIO GOMES TAVARES ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. PRODUÇÃO DE FILMES. POSSIBILIDADE.
É possível à pessoa jurídica que tenha por objeto comercialização e produção
de filmes e fotos comunicação, corte e montagem optar pela sistemática do
Simples, pois não se trata de atividade privativa de profissões legalmente
regulamentadas, nem de atividades assemelhadas à produção de espetáculos
e/ou eventos.
Para sustentar que o contribuinte exerce atividade vedada ao Simples não basta
a publicação de Ato Declaratório Executivo é preciso provar o exercício dessa
atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16645.000034/2008-14
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.345 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000034/2008-14

Relatório

TONIO GOMES TAVARES ME., já qualificada nos autos, interpôs recurso
voluntário em face do Acórdão 16-30.532, de 29 de março de 2011, proferido pela 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I/ SP.
2.
Trata-se de exclusão do Simples em razão do exercício de atividade econômica
vedada (outras atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeos), com efeitos
retroativos a partir de 01/01/2002, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) 484751, de
07/08/2003.
3.

Cientificada do ADE, a interessada apresentou a Solicitação de Revisão da
exclusão do Simples (SRS) sob a alegação de que executa trabalhos de produção de filmes e
vídeos, conforme consta em seu contrato social, a qual foi indeferida pela DRF, sob o
fundamento de que “a principal atividade econômica exercida é fator de vedação à opção pelo
Simples.
4.

Em sede de manifestação o contribuinte alegou, em síntese, que “a interpretação
da lei 9.317, art.9°, XIII, não aduz que as atividades fins relacionadas a produção de filmes e
fitas de vídeo do qual Impugnante exerce a atividade meio de artes gráficas, não cabendo sua
exclusão”.
5.

A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples ao
argumento de que “do cotejo das atividades consignadas no objeto social da interessada, no que
se relaciona à produção de filmes, com o descrito art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/199,
vislumbra-se o exercício de atividade impeditiva ao regime simplificado”, conforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
PRODUTOR DE FILMES. VEDAÇÃO.
Está impedida de usufruir a sistemática do Simples a pessoa jurídica que produzir
filmes, por essa atividade estar equiparada à produção de espetáculos.
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. PRECARIEDADE.
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, diga-se, sempre sujeita à
reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em lei, seja pelo próprio contribuinte,
seja pela administração tributária.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo Simples até 27/07/2001, e foi excluída por atividade
econômica vedada a partir de 2002, tem o efeito da exclusão retroagido para
01/01/2002, na hipótese de situação excludente ocorrida até 31/12/2001.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.345 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000034/2008-14

A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A instância administrativa não é foro apropriado para discutir inconstitucionalidade de
normas, pois qualquer discussão sobre constitucionalidade deve ser submetida ao crivo
do Poder Judiciário que detém, com exclusividade, a prerrogativa dos mecanismos de
controle repressivo de constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal.
JULGAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O ato de julgamento é atividade que se subordina às normas legais e regulamentares
vigentes, não comportando ação discricionária por parte do julgador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) - APLICAÇÃO DA LEI A ATO OU
FATO PRETÉRITO. DISCUSSÃO IMPERTINENTE.
Incabível a discussão acerca da aplicação da lei a ato ou fato pretérito, nos termos do
art. 106 do CTN, posto que os efeitos retroativos do ato de exclusão discutido nos autos
estão fundamentados em lei que autoriza a sua aplicação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2011, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 02/08/2011 e aduz, em síntese, o que segue:
i) sempre realizou atividade compatível com o Simples;
ii) invoca o princípio da igualdade tributária em razão da existência de decisões
administrativas favoráveis a outros contribuintes na mesma situação;
iii) reitera que a interpretação da Lei 9.317, de 1996, art. 9°, XIII, não aduz que as
atividades fins relacionadas a produção de filmes e fitas de vídeo do qual a
recorrente exerce a atividade meio de artes gráficas, não cabendo sua exclusão;
iv) as leis tributárias não podem ter tratamento retroativo;
v) os serviços prestados pela recorrente não reclamam necessariamente a atuação
de profissionais legalmente habilitados ou especializados nem se enquadram na
categoria dos "assemelhados , conforme previsto no inciso XIII do Artigo 9o da
Lei 9.317, de 1996.
vi) por fim, requer a reinclusão no Simples.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele conheço.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.345 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000034/2008-14

9.
Cinge-se a controvérsia a verificar se a atividade da recorrente é vedada pelo
Simples, de acordo com o inciso XIII do art. 9o da Lei 9.317, de 1996.
10.
Vejamos inicialmente o dispositivo legal que fundamentou a exclusão:
Lei 9.317, de 1996
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (Vide Lei 10.034, de
24.10.2000)
11.
Consta da declaração de firma individual da recorrente, como objeto social;
“Comercialização e Produção de filmes e fotos Comunicação, corte e montagem” (e-fls. 29).
12.

A r. decisão recorrida manteve a exclusão do Simples por entender que o objeto
social da recorrente se enquadra na atividade de “diretor ou produtor de espetáculos”, atividade
vedada, como vista acima. Assentou ainda que “a produção de filmes materializa o conceito de
espetáculo, no qual a concepção artística é elemento essencial”.
13.

Conforme posicionamento da Câmara Superior esposado no Acórdão 9101-
003.390, de 05/02/2018, que enfrentou o tema semelhante e permitiu a inclusão de atividade de
produção de filme no Simples, pontuou-se que a produção de espetáculo é uma atividade
complexa que demanda a atuação de vários profissionais com vistas a realização do objeto, que
poder ser teatro, dança, ópera, exposições, cinema, vídeo, televisão, rádio e produção musical
etc. Para tanto faz-se necessário o aluguel de espaços físicos, equipamentos, instrumentos, dentre
outros elementos. Ademais, o exercício dessa atividade deve estar provado nos autos. Veja-se:
A atividade de produção de espetáculos implica organização complexa, no âmbito da
qual é necessária a atuação de outros profissionais voltados à execução de diversas
tarefas que contribuem para a realização do fim almejado, que é o espetáculo. Para tal
resultado, a produção frequentemente compreende o aluguel de espaços físicos e
equipamentos, ou mesmo a aquisição de apetrechos e instrumentos.
Segundo Classificação Brasileira de Ocupações, aprovada pela Portaria TEM no 397, de
9 de outubro de 2002, os produtores artísticos e culturais “ implementam projetos de
produção de espetáculos artísticos e culturais (teatro, dança, ópera, exposições e
outros), audiovisuais (cinema, vídeo, televisão, rádio e produção musical) e
multimídia. Para tanto, criam propostas, realizam a pré-produção e a finalização dos
projetos, gerindo os recursos financeiros disponíveis.”
Diante das provas produzidas nos autos, é impossível sustentar a realização da
atividade de diretor ou produtor de espetáculos, pois não há a menor evidência da
contratação de atores, cantores, dançarinos ou assemelhados, como também não se
comprova que ficou a cargo da recorrida a supervisão de pré-produção, de produção, de
criação, de ensaio, de realização, de montagem, de apresentação e de pós-produção do
evento. (Grifo nosso)
14.

Nessa mesma linha também se posicionou o CARF no Acórdão 9101-003.563, de
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.345 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000034/2008-14

2018, veja-se:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. PRODUÇÃO DE FILMES. POSSIBILIDADE.
É possível a pessoa jurídica que tenha por objetivo a produção de filmes ou vídeos optar
pela sistemática do SIMPLES, pois não sé trata de atividades privativas de profissões
legalmente regulamentadas, nem de atividades assemelhadas à produção de espetáculos
e/ou eventos. (Acórdão CARF 9101-003.563, de 05/04/2018)
15.

Registre-se que, no caso em análise, o ADE pautou-se exclusivamente na
descrição da atividade econômica (CNAE), qual seja: “Descrição: atividade econômica vedada:
9211-8/99 Outras atividades relacionadas a produção de filmes e fitas de vídeos”.
16.

Veja-se que a atividade vedada ao Simples - prestação de serviços profissionais de
diretor ou produtor de espetáculos - refere-se a prestação de serviço, enquanto a atividade
recorrente é comercialização e produção de filmes e fotos comunicação, corte e montagem, a
qual não se enquadra, a prima facie, no conceito de prestação de serviço, seja de espetáculo ou
de qualquer natureza.
17.

Para sustentar que o contribuinte exerce atividade vedada não basta a publicação
de ADE é preciso provar o exercício dessa atividade. Nessa esteira a Súmula Carf 134:
Súmula CARF no 134: A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao
Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.

18.

No caso dos autos, não consta nenhuma documentação comprobatória do
exercício da atividade de direção/produção de espetáculo, o que impede inclusive que se recorra
ao conceito indeterminado de “assemelhados” que integra o rol de atividade vedadas. Nesses
termos há de ser cancelado o ato de exclusão do Simples.
Conclusão
19.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para
cancelar o Ato Declaratório Executivo e determinar a reinclusão no Simples.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital